Tribunal: TJES
Processo: 5004333-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004333-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS NUNES GUILHERMINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004333-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO MARCOS NUNES GUILHERMINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
REJEIÇÃO.
REALIZAÇÃO PRÉVIA DE
EXAME CRIMINOLÓGICO.
DESFAVORÁVEL
. LEI Nº 14.843/2024.
IR
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O exame criminológico é instituto que nunca deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio e, por si só, não representa uma condicionante que viole o direito do preso à progressão de regime ou demais benefícios próprios da execução penal. Ainda que desfavorável ao condenado, o juiz não está vinculado ao seu resultado.

2. A retroatividade da Lei nº 14.843/2024 é vedada, sendo inaplicável a exigência do exame criminológico a crimes praticados antes da entrada em vigor da referida lei.

3. A decisão agravada não se baseou na retroatividade da nova legislação, mas sim em circunstâncias objetivas e subjetivas contemporâneas, relacionadas ao comportamento do apenado durante a execução da pena.

4. Embora a Lei nº 10.792/2003 tenha afastado a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, os tribunais continuam a admitir sua realização por determinação judicial fundamentada, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem.

5. A decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante foi baseada em fatores objetivos e subjetivos atuais, relacionados ao seu comportamento e perfil criminológico, devidamente aferidos por meio de histórico de descumprimentos de obrigações.

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004333-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO MARCOS NUNES GUILHERMINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
interposto por
JOÃO MARCOS NUNES GUILHERMINO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 12810752 pp. 27/30), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000108-44.2014.8.08.0065, por meio da qual submeteu o reeducando a exame criminológico para progressão de regime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é claro ao dispor que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Tal princípio, amplamente consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegura que, em caso de leis penais mais gravosas, como a Lei 14/843/2024, não será possível sua aplicação retroativa aos crimes cometidos anteriormente à sua vigência, salvo se for favorecer o apenado.

No presente caso, o agravante cometeu o delito antes da entrada em vigor da referida lei, de modo que as disposições nela contidas, que eventualmente possam ser mais severas no tocante à progressão de regime, não lhe seriam aplicáveis.

Entretanto, a decisão agravada não se fundamentou em mera aplicação retroativa da nova legislação, mas em circunstâncias objetivas e subjetivas contemporâneas, considerando-se o comportamento do apenado durante a execução da pena.

Importante ressaltar que, embora o exame criminológico tenha deixado de ser obrigatório para a concessão de progressão de regime com a Lei 10.792/2003, os tribunais continuaram a admitir sua realização por determinação judicial, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem.

No caso em apreço, na decisão que determinou o exame criminológico para progressão de regime, foi destacado pelo magistrado que o reeducando ostenta um histórico de transgressões disciplinares, baseadas no descumprimento injustificado de medidas a ele impostas. Essas transgressões disciplinares foram listadas na aba “Eventos” do sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), onde verifico que o reeducando iniciou e interrompeu o cumprimento de pena no regime aberto pelo menos seis vezes, devido a descumprimento de condições.

Portanto, trata-se de uma medida necessária, para verificar o grau de compromisso do reeducando com o objetivo ressocializador da pena, tendo em vista que o mesmo possui um histórico de regressão de regime por faltas graves.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido que, em casos em que há risco concreto à sociedade ou ausência de condições favoráveis à progressão de regime, a negativa pode ser sustentada por exame criminológico, ainda que este não seja obrigatório.

Em certas decisões, o STJ confirmou que o exame criminológico é uma ferramenta válida e necessária quando há necessidade de avaliação mais precisa sobre a periculosidade do apenado. Assim, a negativa da progressão de regime, fundamentada em exame criminológico desfavorável, é uma medida legítima e proporcional. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."

3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
."

4. Na hipótese, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do requisito subjetivo, em face do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, pois, durante as diversas oportunidades em que lhe foram concedidos benefícios como prisão domiciliar, saídas temporárias e, até mesmo, progressão de regime, houve o cometimento de novo crime, de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão da progressão de regime.

5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.067/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, haja vista as peculiaridades do caso, notadamente o extenso número de faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena, o que denotaria a necessidade de se avaliar, com critério, a viabilidade de concessão do benefício da progressão. Não se trata, portando, de consideração abstrata da gravidade de crime cometido pelo apenado, mas de um histórico de faltas graves cometidas, que revela, concretamente, a necessidade de laudo técnico.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 611.843/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, as faltas graves recentes justificam a realização do exame criminológico para fins de análise do cumprimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime e concessão de livramento condicional. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 844.388/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSÁRIO. FALTA GRAVE RELATIVAMENTE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Na hipótese, a progressão de regime foi cassada sob fundamento de necessidade de exame criminológico, uma vez que o paciente possui histórico de falta grave recente. 3 .
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que faltas graves recentes justificam a realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 848.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante do exposto, e considerando que a decisão recorrida não se baseou na aplicação retroativa de normas penais mais gravosas, mas sim na análise comportamental do apenado, devidamente sustentada pelo histórico de transgressões disciplinares e descumprimento injustificado de obrigações impostas no cumprimento de pena, não há fundamento que assista o provimento do presente recurso, sendo de rigor a manutenção da decisão de indeferimento da progressão de regime, com base nos fundamentos do art. 112, da Lei de Execução Penal, e na jurisprudência consolidada do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)